Tribunal: CARF
Processo: 10880.720936/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720936/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.335 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELASTIM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO.
Ao litígio administrativo instaurado em face da não homologação da
compensação, aplica-se, em relação à prescrição, a mesma regra aplicável ao
processo administrativo relativo ao lançamento, conforme jurisprudência
firmada no STJ, apontada no REsp: 1169963/SC, no seguinte sentido: "Tendo
havido pedido de compensação tributária, a jurisprudência deste Tribunal
Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a exigibilidade do crédito
fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória".
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em São
Paulo I que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720936/2007-21
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720936/2007-21

Versa o processo sobre as Declarações de Compensação abaixo especificadas, nas
quais se pleiteia a compensação de débitos da contribuinte com créditos de Cofins, decorrentes
de decisão judicial nos autos do processo no 200161000298663:
- 32918.28146.130803.1.3.545630, transmitida em 13/08/2003 (fls. 10/15) e
posteriormente retificada;
- 32042.01003.130803.1.7.548431, transmitida em 13/08/2003 (fls. 04/09);
- 39195.22553.130803.1.3.544980, transmitida em 13/08/2003 (fls. 16/21); e
- 23173.04847.131103.1.3.541635, transmitida em 13/11/2003 (fls. 22/31).
A interessada também efetuou compensações em DCTF dos créditos de Cofins do
referido processo judicial.
As Declarações de Compensação não foram homologadas e as compensações
efetuadas em DCTF não foram convalidadas, tendo em vista a não comprovação do crédito
pretendido relativo ao pagamento a maior de Cofins, vez que, no processo judicial, foi mantida
pelo STF a alíquota de 3% para a Cofins.
Em sua manifestação de inconformidade, alega a interessada que a autoridade
administrativa não homologou as Declarações de Compensação com base nos créditos alegados
no Processo Judicial no 2001.61.00.0298663, bem como requereu a interessada a suspensão da
exigibilidade das cobranças dos débitos provenientes da não homologação das Declarações de
Compensação.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante, sob os
seguintes fundamentos principais:
- O efeito suspensivo com relação aos débitos informados na declaração de
compensação, em razão da apresentação de Manifestação de Inconformidade, está previsto no
art. 151, inciso III do CTN. A suspensão do débito, porém, é implementada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal do contribuinte, observadas as condições
necessárias e antes do envio dos autos para julgamento, e desta forma indagações a esse respeito
devem ser direcionadas à Unidade de cobrança da jurisdição do sujeito passivo.
- Conforme julgamento do Recurso Extraordinário no 461668 pelo STF, foi
considerado inconstitucional o § 1o do artigo 3°da Lei n° 9.718/1998, que ampliou o conceito de
faturamento para a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, porém, considerou-s4
constitucional a majoração da alíquota da Cofins para 3%,conforme estabeleceu o artigo 8o da
Lei no 9.718/1998. Portanto, não têm fundamento os valores utilizados pelo contribuinte como
crédito, com base em alíquota de 2% para essa contribuição, para efetuar as compensações ora
analisadas, pois estão calculados em desacordo com a decisão judicial.
Cientificada dessa decisão em 03/05/2013, a interessada apresentou recurso
voluntário em 29/05/2013, alegando a ocorrência da prescrição, eis que segundo entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, a partir da data estipulada como vencimento para o pagamento
da obrigação tributária declarada, mediante entrega da DCTF, inicia-se o prazo prescricional do
art. 174 do CTN para a cobrança do crédito. Tal matéria foi objeto de apreciação pela Primeira
Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.120.295/SP(recursos repetitivos).
É o relatório.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720936/2007-21

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Alega a recorrente que se trataria de créditos tributários referentes a Cofins que
teriam sido lançados por homologação, como compensação, mediante a entrega PER/DCOMPs
nos períodos respectivamente: 13/08/2003 a 13/11/2003, ou seja, já se teria passado quase treze
anos do lançamento dos créditos compensados.
Não obstante a confusão da recorrente entre os institutos da compensação e do
denominado “lançamento por homologação”, não prospera o seu argumento de prescrição dos
débitos confessados nas Declarações de Compensação.
Conforme orientação contida na parte final do enunciado da Súmula no 153 do
extinto Tribunal Federal de Recursos1, enquanto não resolvido definitivamente o processo
administrativo, sobre o qual ora se debruça este Colegiado, a Fazenda Pública não se encontra
investida de qualquer ação de cobrança. Nesse sentido também afirma José Augusto Delgado2:
"(...) Entendemos que o princípio da actio nata tem plena aplicação na espécie, pelo que o prazo
prescricional, mesmo em matéria tributária, somente poderá ser contado a partir do dia em que a
ação de cobrança pode ser proposta, isto é, após concluído o processo administrativo".
Com relação ao litígio administrativo instaurado em face da não homologação da
compensação, aplica-se, em relação à prescrição, a mesma regra aplicável ao processo
administrativo relativo ao lançamento, conforme jurisprudência firmada no STJ, apontada no
REsp: 1169963/SC3, no seguinte sentido: "Tendo havido pedido de compensação tributária, a
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a
exigibilidade do crédito fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória.
Precedentes: AgInt no REsp 1.249.311/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14/6/2017;
REsp 1.655.017/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; AgRg no
REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2015".
No caso, como o processo administrativo que trata da não homologação das
compensações ainda está em curso, não há que falar em ocorrência da prescrição para a cobrança
dos débitos confessados pela contribuinte na DCTF ou nas Declarações de Compensação.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

1 Súmulano 153 do Tribunal Federal de Recursos:“Constituído, no qüinqüênio, através de auto deinfração ou
notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar emdecadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o
prazo prescricional, que,todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.”
2 DELGADO, José Augusto. Reflexões Contemporâneas sobre a Prescrição e Decadência em Matéria Tributária.
Doutrina. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RFDT 10/21, ago/04.
3 STJ - REsp: 1169963 SC 2009/0230653-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.335 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720936/2007-21

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital